Tribunal: TJDFT
Processo: 0059314-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059314-58.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A., BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: NEILA PARREIRA PERILO DESPACHO Diante da ausência de manifestação da recorrida sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID no 11601884. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007